Tribunal: TJSP
Processo: 2128871-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidem juros moratórios entre a data de apresentação da conta de liquidação e a expedição do precatório. Não incidência apenas entre esta data e o pagamento, se tempestivo. Interpretação da Súmula Vinculante no 17. Tese firmada pelo C. STF no Tema de repercussão geral no 96. Atualização monetária pelo IPCA-E, conforme previsto na Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidem juros moratórios entre a data de apresentação da conta de liquidação e a expedição do precatório. Não incidência apenas entre esta data e o pagamento, se tempestivo. Interpretação da Súmula Vinculante no 17. Tese firmada pelo C. STF no Tema de repercussão geral no 96. Atualização monetária pelo IPCA-E, conforme previsto na Lei no 12.919/2013 e LDOs posteriores. Nenhum dos cálculos apresentados pelas partes atendem o quanto determinado. Necessidade de elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2128871-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado CARLOS
ROBERTO LOPES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 16001
Agravo de Instrumento: 2128871-53.2019.8.26.0000
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Agravado: Carlos Roberto Lopes
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidem juros moratórios entre a
data de apresentação da conta de liquidação e a
expedição do precatório. Não incidência apenas entre esta
data e o pagamento, se tempestivo. Interpretação da
Súmula Vinculante no 17. Tese firmada pelo C. STF no Tema
de repercussão geral no 96. Atualização monetária pelo
IPCA-E, conforme previsto na Lei no 12.919/2013 e LDOs
posteriores. Nenhum dos cálculos apresentados pelas
partes atendem o quanto determinado. Necessidade de
elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial.
Recurso parcialmente provido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar
de efeito suspensivo interposto em face da decisão reproduzida às fls. 101 que, em
cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo
agravante e manteve a homologação da conta apresentada pela Contadoria Judicial,
quanto ao cálculo de diferenças do precatório, no valor de R$ 27.358,12 (fls. 91/92).
Sustenta o agravante em suas razões recursais, em
síntese, que a r. decisão agravada não pode prevalecer, porque acolheu cálculo de
diferenças de precatório com a incidência de juros moratórios em desacordo com a
lei e a jurisprudência dominante.
Defende, ademais, que não são devidos os referidos
juros moratórios no período entre a data de expedição do precatório e a do seu
efetivo pagamento, haja vista que o adimplemento ocorreu dentro do prazo
constitucional.
Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma
da r. decisão agravada para o fim de ser homologado o valor que entende devido a
título de diferenças.
Requerida, a medida liminar foi deferida.
O recurso é tempestivo e dispensado de preparo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
instrução.
O autor apresentou contraminuta às fls. 133/136 e
requereu, preliminarmente, que o recurso não fosse conhecido, pela ausência da
certidão da intimação do agravante, e, no mérito, que fosse mantida a decisão
recorrida.
Os autos não foram remetidos ao Ministério Público,
por força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
De início, destaca-se que, ao contrário do alegado pelo
agravado, o documento de fls. 114/121 é idôneo a comprovar a data em que o INSS
foi intimado da decisão agravada. Não há dúvidas de que o recurso é tempestivo.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Dessa forma, passa-se à análise da incidência de juros
de mora após a homologação da conta de liquidação.
Senão vejamos.
A Constituição Federal, em seu art. 100, § 5o,
determina que os precatórios expedidos até 1o de julho devem ser pagos em no
máximo 18 meses, ou seja, até o dia final do exercício seguinte ao da inscrição.
O Supremo Tribunal Federal já tinha por entendimento
que sempre que realizada a quitação do precatório dentro desse prazo, não haveria
incidência de juros em tal interregno. Nesse sentido, foi editada a Súmula
Vinculante 17: "Durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da
Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos".
Com efeito, nada dispôs o enunciado acerca da
incidência de juros antes da apresentação do precatório, pelo que é lícito concluir, a
contrario sensu, que o encargo moratório é devido.
Destaca-se que esse também é o entendimento em
vigor do STF, haja vista o decidido no julgamento do RE no 579.431, Tema no 96,
com repercussão geral reconhecida, que liquidou a questão ao firmar a tese de que
“incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos
cálculos e da requisição ou do precatório”.
Logo, a decisão do Supremo Tribunal Federal não
representou mudança abrupta de entendimento, tanto que este Tribunal já vinha
decidindo no mesmo sentido desde muito antes, como se pode ver pelos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
arestos:
ACIDENTE DO TRABALHO
Execução de sentença

Extinção Inadmissibilidade Juros moratórios Incidência
entre a elaboração da conta de liquidação e a expedição
do precatório
Cabimento
Hipótese em que a
Constituição Federal somente isenta a Fazenda dos
respectivos juros entre a data da inscrição do precatório e
a data do depósito efetuado dentro do denominado prazo
constitucional Precedentes e Súmula Vinculante no 17 do
E. STF
Recurso do exequente provido. (Apelação
0023120-11.2003.8.26.0053; Relator: Nelson Biazzi; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 17/12/2013; Data de
Registro: 18/12/2013)
Benefício acidentário. Fase de execução. Os juros
moratórios são devidos desde a apresentação da conta de
liquidação pelo exequente até a inscrição do precatório no
orçamento para pagamento. Recurso provido. (Apelação
0013388-35.2005.8.26.0053;
Relator: Ricardo
Graccho;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Acidentes
do Trabalho; Data do Julgamento: 16/12/2014; Data de
Registro: 16/01/2015)
EXECUÇÃO Saldo remanescente de precatório Juros de
mora
Exclusão dos juros entre a data da conta de
liquidação e a inscrição do precatório no orçamento
Inadmissibilidade
Artigo 100, § 5o, da Constituição
Federal e Súmula Vinculante no 17 do E. STF Recurso
provido.
(Apelação
9000025-51.2007.8.26.0053;
Relator: Alberto Gentil; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
4a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento:
15/12/2015; Data de Registro: 18/12/2015)
Agravo de instrumento Acidente do Trabalho Execução
Juros Cômputo entre a conta de liquidação e a inscrição
do precatório no orçamento Admissibilidade.(Agravo de
Instrumento 2264175-63.2015.8.26.0000; Relator: Antonio
Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 30/08/2016;
Data de Registro: 08/06/2017)
Nesse sentido, transcreve-se, ainda, excerto de voto
lapidar proferido pelo Eminente Desembargador José Roberto Furquim Cabella,
que, ao tratar de questão semelhante, assim definiu:
"Quanto à questão relativa aos juros, anoto que deverão
eles incidir até a inscrição do precatório. Com efeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
reconhecido o direito do trabalhador e uma vez
consolidada a dívida, o que se dá com a elaboração dos
cálculos de liquidação, tem-se que, daí para a frente,
enquanto a dívida não for paga, deve incidir atualização
monetária e juros, aquela para recompor e manter íntegro
o valor do crédito e estes últimos para remunerar e
compensar o credor pela demora na satisfação do seu
direito. Esta a regra geral, aplicável a todas as relações de
natureza civil, comercial, trabalhista etc. Os juros não
podem
ser
vistos apenas como penalidade, mas
principalmente como forma de compensação. Vale dizer:
utiliza-se o instrumento dos juros não só para punir o
devedor por retardar o cumprimento da obrigação (ato
ilícito no sentido lato), mas principalmente por uma
questão de justiça, consubstanciada na necessidade de
compensar o credor pela demora no recebimento do seu
crédito. Afinal, se o recebimento fosse imediato, teria ele
como aplicar o valor que, além de atualização, seria
remunerado. Logo, nada mais justo que em pagamentos
judiciais sejam observados os mesmos critérios".1
Como se vê, a interpretação já era aplicada desde
muito tempo por este Tribunal, sendo decorrente do próprio texto constitucional
combinado com a Súmula Vinculante 17, donde se extrai que o período de graça, ou
seja, em que não incidem juros de mora, é apenas aquele compreendido entre a
inscrição do precatório e o seu pagamento inexistindo qualquer amparo
constitucional para se alargar a exclusão dos juros também para o período anterior,
i.e., entre a apresentação dos cálculos de liquidação e a inscrição do precatório.
Nesse contexto, observa-se que o precatório foi
inscrito, em 2015, no Mapa Orçamentário de Credores (MOC) do exercício de 2016
(fls. 64), e foi pago, a toda evidência, tempestivamente em 01/12/16 (fls. 68), não
havendo que se falar em incidência de juros de mora após a sua inscrição.
Quanto ao índice de correção monetária a atualizar o
valor requisitado no precatório, não havendo nenhuma determinação transitada em
julgado nesse sentido, após a apresentação da conta de liquidação a atualização
monetária deve ser feita pelo índice determinado na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
No presente caso, como a conta foi apresentada em
abril/2014 e o precatório foi inscrito em 2015, deve ser observado o IPCA-E desde a
apresentação da conta até o seu efetivo depósito, conforme previsão do art. 27, da
Lei no 13.080/15.
Logo, constatando-se que a conta homologada pelo
Juízo não atendeu a tais disposições (fls. 82), em especial, por ter calculado juros de
1 Apelação no 0411528-41.1999.8.26.0053, 17a Câmara de Direito Público, j. 29/04/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
mora até a data do efetivo pagamento, a reforma da decisão agravada se impõe.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
do INSS, para se determinar o prosseguimento da execução, com a elaboração de
novo cálculo, pela Contadoria Judicial, que deverá seguir as diretrizes aqui expostas,
isto é, com a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês da data da apresentação
da conta até a inscrição do precatório (01/07/15), tão somente, e correção
monetária pelo IPCA-E, também a partir da data da apresentação da conta.
Nuncio Theophilo Neto
Relator